Tribunal: STF
Processo: RHC 133593
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-10
Data de publicação: 2016-05-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Superveniência de sentença condenatória, a qual vedou ao agravante o recurso em liberdade com novos fundamentos. Novo título prisional superveniente à impetração no Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade do writ dirigido àquela Corte de Justiça. Entendimento em concordância com a jurisprudência da Corte. Inexistência de ilegalidade flagrante. Regimental não provido.



    1. A superveniência de sentença condenatória na qual se invocaram novos fundamentos para a manutenção da segregação cautelar do ora agravante constitui, por sua vez, novo título prisional, diverso, portanto, do decreto originário impugnado no Superior Tribunal de Justiça, que deixou de analisar o novo título por entender configurada a supressão de instância. Precedentes.



    2. Regimental não provido.